Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701105-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO SOUSA CARRERA DE MELO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que não mais considerava o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo; impõe-se a aplicação do direito conforme a redação anterior do Código Penal, que assim dispunha: "ROUBO - Art. 157, § 2o, inciso I - A pena aumenta-se de um terço até a metade, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma". 2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009